Tribunal: TJSP
Processo: 2244434-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
- Direito de vizinhança - Obrigação de fazer - Cumprimento de sentença - Pretensão de extinção do cumprimento de sentença, por ausência da certidão de trânsito em julgado - A ausência de certidão de trânsito em julgado é mera irregularidade formal, sem nenhuma repercussão no cumprimento da sentença.
- Não incidem juros moratórios sobre a multa - Recurso não provido, com afastamento, de ofício,

Ementa:
- Direito de vizinhança - Obrigação de fazer - Cumprimento de sentença - Pretensão de extinção do cumprimento de sentença, por ausência da certidão de trânsito em julgado - A ausência de certidão de trânsito em julgado é mera irregularidade formal, sem nenhuma repercussão no cumprimento da sentença.
- Não incidem juros moratórios sobre a multa - Recurso não provido, com afastamento, de ofício, da incidência de juros sobre a multa e determinação de recálculo do débito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050622
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2244434-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Aparecida, em que é agravante
ADELAIDE APARECIDA SILVERIO ELACHE - M.E., são agravados MARIA
ARAÚJO SILVA, ALFREDO JOSÉ DA SILVA NETO, GETÚLIO JOSÉ DE
ARAÚJO SILVA, MARCELHO JOSÉ DA SILVA, CLARICE FELIX DE SOUZA
GOMES SILVA, MAYRE APARECIDA SILVA, GILMAR CÉSAR DA SILVA e
MARTHA MARIA MACHADO THOMAZ DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com afastamento, de ofício, da incidência de juros sobre
a multa e determinação de recálculo do débito. V.U., de conformidade com o voto
da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente) E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244434-61.2020.8.26.0000 -Voto no 31126
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2244434-61.2020.8.26.0000
2a Vara de Aparecida (proc. no 00002121-53.2019.8.26.0028)
Agravante: Adelaide Aparecida Silverio Elache - ME
Agravados: Maria Araújo Silva e outros.
Juíza de 1a Instância: Fernanda Cristina da Silva Ferraz Lima Cabral
Voto n° 31126.
- Direito de vizinhança - Obrigação de fazer - Cumprimento
de sentença - Pretensão de extinção do cumprimento de
sentença, por ausência da certidão de trânsito em julgado -
A ausência de certidão de trânsito em julgado é mera
irregularidade formal, sem nenhuma repercussão no
cumprimento da sentença.
- Não incidem juros moratórios sobre a multa - Recurso não
provido, com afastamento, de ofício, da incidência de juros
sobre a multa e determinação de recálculo do débito.
Ré em ação de "obrigação de fazer cumulada
com perdas e danos e indenização por danos morais", em fase de
cumprimento de sentença, a agravante rebela-se contra a r. decisão de fl.
80 do cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de extinção do
cumprimento de sentença, porque a mera ausência da certidão de trânsito
em julgado não constitui óbice à execução, já que não houve interposição
de recurso pelas partes, não havendo dúvida acerca do trânsito em julgado
e da natureza definitiva do cumprimento de sentença.
Sustenta a agravante que: a) em se tratando de
cumprimento de sentença, dentre os requisitos exigidos por lei, é
imprescindível que a sentença exequenda tenha transitado em julgado, ou
seja, que exista título executivo judicial e obrigação líquida, certa e exigível
e, para tanto, é necessária a certidão do eventual trânsito; b) só foi
certificado o trânsito em julgado em 21.8.20, ou seja, quase um ano após a
instauração do incidente de cumprimento de sentença; c) os agravados não
juntaram ao cumprimento de sentença, o título judicial; d) além da obrigação
de fazer, há condenação à aplicação de multa pelo atraso no eventual
descumprimento da obrigação, razão pela qual era necessária a certidão de
trânsito em julgado, porque seria o marco inicial da sua incidência; e) diante
dos motivos apresentados, pede que seja recebido o seu recurso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244434-61.2020.8.26.0000 -Voto no 31126
3
apelação também no efeito suspensivo, determinando-se a suspensão do
cumprimento de sentença que tramita sob n.o 0002121-53.2019.8.26.0028.
Recurso tempestivo e preparado.
Não foi concedido efeito suspensivo ao agravo.
Houve resposta (fls. 45/53).
Os agravados foram intimados à luz do art. 10 do
CPC a se manifestarem sobre a incidência indevida de juros de mora sobre
as astreintes (fl. 42) e o fizeram (fls. 51/52).
É o relatório.
Primeiramente, afasto a alegação de ausência
dos pressupostos de admissibilidade do agravo, porque, ainda que de forma
confusa, há, nas razões do agravo, os motivos pelos quais a agravante se
insurgiu contra a decisão agravada.
Trata-se de agravo tirado de ação de obrigação
de fazer, que foi julgada procedente em 20.9.18, para condenar a ré, revel,
à obrigação de fazer pleiteada na inicial, a de dar início aos reparos dos
danos a que deu causa, em 24 horas, sob pena de multa diária de
R$500,00, limitada a R$50.000,00, e ao pagamento de indenização moral
de R$2.000,00, a favor dos autores, bem como ao pagamento das custas,
despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em 20% do
valor da causa (fls. 185/187 do processo digital). O trânsito em julgado
ocorreu em 22.10.18 (fl. 218 do processo digital).
Em 1.10.18, os autores pediram a intimação
pessoal da ré para cumprir a obrigação de fazer (fls. 190/191 do processo
digital), o que foi deferido em 26.10.18 (fl. 192 do processo digital).
A ré foi intimada por via postal, em 9.11.18,
conforme avisos de recebimento juntados aos autos (fls. 195/196 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244434-61.2020.8.26.0000 -Voto no 31126
4
processo digital).
Em 22.11.18, a ré informou que deu início aos
reparos dos danos em 19.11.18 (fls. 197/198 do processo digital).
Os autores alegaram que a ré deu início às obras
em 22.11.18, bem como que o termo inicial para cumprimento da obrigação
teve início em 12.11.18, de modo que é devida a multa pelos dias úteis não
trabalhados (fls. 203/205 do processo digital).
A ré negou ser devida a multa, pois o empreiteiro
vem cuidando da obra de acordo com os planos apresentados pelo arquiteto
(fls. 211/214 do processo digital).
Em 20.8.19, foi determinado o prosseguimento no
cumprimento de sentença, processo no 0002121-53.2019.8.26.0028, de
modo que eventual descumprimento das obrigações e pagamentos,
deveriam ser lá discutidos (fl. 215 do processo digital).
Teve início, então, o cumprimento de sentença
para cobrança das astreintes, alegando os exequentes que a multa diária é
devida, porque transcorreram 143 dias úteis sem o cumprimento da
obrigação de fazer, e pediram a intimação da ré para pagamento da multa
no valor atualizado de R$66.720,09 (fls. 1/11 do cumprimento de sentença).
A ré foi intimada pessoalmente, por mandado,
para pagamento da multa (fls. 25/26 do cumprimento de sentença) e
apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando que houve
apenas treze dias em que os trabalhos não foram executados, de modo que
o total da multa diária devida é apenas R$6.500,00 (fls. 27/34 do
cumprimento de sentença).
Os exequentes, por sua vez, alegam que a
impugnante jamais teve a intenção de fazer os reparos a que foi condenada
e que as fotos juntadas são posteriores à execução da sentença e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244434-61.2020.8.26.0000 -Voto no 31126
5
demonstram a atual situação do imóvel. Afirmam que, em nenhum
momento, alegaram que nenhum serviço foi executado no imóvel, ao
contrário, mostraram por fotos os serviços inacabados e malfeitos.
Afirmaram que houve confissão de que os trabalhos não foram finalizados
até o momento e houve tempo suficiente para tanto (fls. 43/48 do
cumprimento de sentença).
Em 18.12.19, foi determinada a retificação da
distribuição para liquidação de sentença, considerando que se trata de fase
necessária para a prestação da tutela à parte, destinada a outorgar liquidez
à condenação proferida na sentença condenatória ilíquida, e foi nomeado
perito para estimar o valor dos reparos faltantes a serem efetivados no
imóvel dos exequentes, cujos honorários serão arcados pela ré (fls. 49/51
do cumprimento de sentença).
Intimada a efetuar o pagamento dos honorários
periciais, a executada alegou que ingressou com procedimento incidental,
processo no 1002033-95.2019.8.26.0028, visando a devida e necessária
produção da prova pericial, na qual foi deferida a realização da perícia, com
nomeação de perito, alegando, por outro lado, que não há certidão de
trânsito em julgado nos autos e, por se tratar de questão de ordem pública,
a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e
regular do processo, deve ser extinto o cumprimento de sentença, sem
apreciação do seu mérito, condenando os exequente aos ônus
sucumbenciais (fls. 66/67 da cumprimento de sentença).
Após manifestação dos exequentes (fl. 76/79 do
cumprimento de sentença), sobreveio a decisão agravada.
A agravante, evidentemente, não tem razão.
A ausência da certidão de trânsito em julgado é
mera irregularidade formal, que, aliás, já foi sanada (fl. 218 do processo
digital), tendo, efetivamente, havido trânsito em julgado, o que a agravante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244434-61.2020.8.26.0000 -Voto no 31126
6
aliás, não discute, em razão do decurso do prazo para a interposição de
recurso pelas partes.
O trânsito em julgado, como se sabe, ou se
deveria saber, não se dá com a certidão respectiva, mas com o decurso de
prazo para oferecimento dos recursos cabíveis, o que ocorreu, daí a
pertinência do cumprimento de sentença, não havendo nenhuma nulidade.
A data do trânsito em julgado não se confunde
com o termo inicial do prazo para a executada dar cumprimento à obrigação
a que foi condenada nem o do início da incidência da multa pelo
descumprimento da obrigação, que decorrem da sua intimação pessoal para
cumprir a obrigação (Súmula 410 do STJ).
Assim sendo, não há nada a alterar na decisão
agravada.
Por outro lado, judicial ou extrajudicial o título, a
execução limita-se ao que do título resulta (CPC, arts. 783, 786 e 803).
Vinculada sempre à estrita legalidade, ela não tolera o que do título não
derive. Em outras palavras, ou a pretensão advém do título, ou não há
pretensão a ser executada, a implicar ao juiz de todo o grau o dever de
examinar e definir a exata extensão da execução, o que deveria ter sido
feito, neste caso, inclusive de ofício, e agora se faz.
Conforme depreende-se do cálculo de fl. 11 do
cumprimento de sentença, os exequentes fizeram incidir juros de mora
sobre o valor da multa.
Não incidem, porém, juros moratórios sobre a
multa fixada para motivar o cumprimento de ordem judicial, cujo objetivo não
é sanar prejuízo do favorecido pela ordem, mas induzir o seu cumprimento.
Nestes termos, já decidiu o STJ:
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244434-61.2020.8.26.0000 -Voto no 31126
7
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
OFENSA
AOS
DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS. SÚMULA N. 284/STF. ASTREINTES.
JUROS DE MORA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A deficiência
na fundamentação do recurso, de modo a impedir a compreensão da suposta
ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o conhecimento do recurso especial
(Súmula n. 284/STF). 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, não incidem
juros de mora sobre a multa diária aplicada pelo descumprimento da ordem
judicial por configurarem evidente bis in idem. Precedentes. 3. Agravo interno a
que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1568978/GO, Rel. Ministro ANTONIO
CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe
06/05/2020); (grifei)
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MEMÓRIA DE
CÁLCULO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. SÚMULA No 283/STF.
MULTA DIÁRIA. VALOR. RAZOABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso
especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de
Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A
ausência de impugnação de um fundamento suficiente do acórdão recorrido
enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o enunciado da Súmula no 283
do Supremo Tribunal Federal. 3. A jurisprudência desta Corte firmou
posicionamento no sentido de ser possível a alteração do valor da multa diária,
em recurso especial, apenas em casos excepcionalíssimos, diante da manifesta
exorbitância do valor ou de flagrante impossibilidade de cumprimento da
medida, circunstâncias inexistentes no presente caso. 4. Não incidem juros de
mora sobre a multa imposta pelo descumprimento de obrigação de fazer, sob
pena de configurar bis in idem. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp
971.636/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019); (grifei)
Assim, fica determinado, de ofício, a exclusão dos
juros moratórios incidentes sobre a multa, no cálculo do débito.
Fica rejeitada, por outro lado, a alegação de
litigância de má-fé, formulada pela agravada (fl. 53 do agravo), por não se
vislumbrar as situações previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil,
por enquanto.
Por fim, deixo de acolher o pedido de fixação de
honorários recursais formulado nas contrarrazões, porque em agravo de
instrumento não se delibera sobre honorários advocatícios, salvo se seu
pronunciamento for fundado nos artigos 485 e 487 do Código de Processo
Civil (3), dos quais não cuidou o em tela.
Dessa forma, nego provimento ao agravo e, de
ofício, afasto a incidência de juros de mora sobre multa do cálculo do débito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244434-61.2020.8.26.0000 -Voto no 31126
8
que deverá ser refeito.
SILVIA ROCHA
Relatora
NOTAS:
1 “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. CPC/1973.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. MULTA COMINATÓRIA. 1. Recurso
especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de
1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. As astreintes, por serem um meio de
coerção indireta ao cumprimento do julgado, não ostentam caráter condenatório, tampouco
transitam em julgado, o que as afastam, na vigência do CPC/1973, da base de cálculo dos
honorários advocatícios. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1595679/DF, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018,
DJe 23/02/2018).
2 No mesmo sentido, precedentes recentes desta Câmara e deste Tribunal:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de repetição do indébito c.c. indenização por danos
morais em fase de cumprimento de sentença
Decisão acolheu em parte alegação de
excesso de execução para determinar a exclusão dos juros de mora e dos honorários
advocatícios sobre o valor das astreintes objeto de execução Possibilidade Questões de
ordem pública, cuja apreciação pode se dar em qualquer tempo e grau de jurisdição, não se
submetendo à preclusão
Impossibilidade de inclusão de juros de mora e honorários
advocatícios no cálculo do valor das astreintes Precedentes do STJ e TJSP - Recurso
negado." (TJSP; Agravo de Instrumento 2217361-17.2020.8.26.0000; Relator (a): Francisco
Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 5a
Vara Cível; Data do Julgamento: 13/10/2020; Data de Registro: 13/10/2020);
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Telefonia. Ação de obrigação de fazer cumulada com danos
morais. Cumprimento de sentença. Decisão agravada excluiu a incidência de juros de mora
e os honorários sucumbenciais sobre o valor da multa cominatória. Insurgência da
exequente. Cálculo não deve considerar tais acréscimos. Precedentes jurisprudenciais.
Recurso improvido."(TJSP; Agravo de Instrumento 2121361-52.2020.8.26.0000; Relator
(a): Francisco Carlos Inouye Shintate; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 28a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/07/2020; Data de Registro:
31/07/2020);
"Agravo de Instrumento
Cumprimento de sentença - Ação de obrigação de fazer,
cumulada com pedido indenizatório Decisão agravada que determinou a retificação dos
cálculos pela contadoria do Juízo, para exclusão dos juros de mora e honorários
advocatícios sobre as astreintes Pleito de reforma Descabimento - Verba que por não
integrar o valor da condenação, não serve como base de cálculo da honorária Art. 85, § 2o
do CPC
Incidência de juros de mora que representaria bis in idem
Precedentes
Jurisprudenciais - Decisão mantida Recurso desprovido."(TJSP; Agravo de Instrumento
2153324-78.2020.8.26.0000; Relator (a): Claudia Grieco Tabosa Pessoa; Órgão Julgador:
19a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 9a Vara Cível; Data do Julgamento:
14/08/2020; Data de Registro: 14/08/2020).
3 "Em agravo de instrumento que não envolva pronunciamento fundado nos arts. 485 ou 487
(p.ex., redistribuição do ônus da prova) e nos recursos sucessivos, não se delibera sobre
honorários (STJ- 3a T.,Ag em REsp 364.851-AgRg-EDcl, Min. João Otávio, j. 19.5.16, DJ
24.5.16; STJ-4a T., Ag em Resp 303.406-AgRg-EDcl, Min. Luis Felipe, j. 28.6.16, DJ 1.8.16;
STJ-2a T., Ag em REsp 1.183.583, Min. Mauro Campbell, j.21.11.17, DJ 27.11.17)" (Cf.
Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João Francisco N.
da Fonseca in "Código de Processo Civil e legislação processual em vigor", Ed. Saraiva, 51a
edição, 2020, nota 51 ao §11, art. 85, p. 202).